Tribunal: TJMT
Processo: 1011148-70.2021.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011148-70.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIANE NUNES RAMOS SOUZA - CPF: 020.465.331-27 (APELADO), BENEDITO ANTONIO BRUNO - CPF: 424.491.201-06 (ADVOGADO), F R T OPERADORA DE TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 04.545.690/0001-15 (APELANTE), TAMARA GEREMIA MELCHIOR - CPF: 078.856.749-75 (ADVOGADO), ALEXANDRE MUCKE FLEURY - CPF: 284.552.578-81 (ADVOGADO), VARIANTE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 25.303.011/0001-71 (APELANTE), VARIANTE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 25.303.011/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO.
RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INTEMPESTIVIDADE.

PREVALÊNCIA DA ÚLTIMA INTIMAÇÃO
.
PRELIMINAR REJEITADA
.
PACOTE DE VIAGEM.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
PROTESTO DE CONTAS JÁ PAGAS.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação
C
ível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em
A
ção de
I
ndenização por
D
anos
M
orais
decorrente de protesto indevido de título. A apelada comprovou que os débitos objeto do apontamento estavam pagos ou com vencimento prorrogado à época do protesto. A apelante sustenta o exercício regular de direito, pleiteando a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a minoração da indenização e a redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se é intempestiva a
A
pelação interposta com base em intimação registrada no
PJe
, em face de duplicidade de intimação via Diário da Justiça Eletrônico Nacional
e
estabelecer se houve falha na prestação de serviço com protesto indevido de título quitado ou com vencimento prorrogado, ensejando indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência ainda não pacificou o marco inicial do prazo recursal nos casos de duplicidade de intimação (Tema
n.
1.180/STJ), sendo razoável adotar a intimação mais benéfica ao recorrente enquanto pendente a definição. Assim, afasta-se a alegação de intempestividade.

Fico
u comprovado nos autos que a primeira fatura teve seu vencimento prorrogado por acordo entre as partes, sendo quitada na nova
data, e a segunda fatura foi paga antes do protesto, afastando qualquer inadimplemento.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, impõe o dever de indenizar pela falha na prestação do serviço, configurada pela negligência no controle das cobranças protestadas.

A tese de exercício regular de direito não se sustenta diante da ausência de débito exigível à época do protesto, tampouco se verifica culpa exclusiva da consumidora.

A inscrição indevida em cartório de protesto configura dano moral
in
re

ipsa
, não se tratando de mero aborrecimento cotidiano, mas de violação à honra do consumidor.

O valor de R$9.000,00 fixado a título de danos morais é compatível com a jurisprudência do STJ e observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Não se verifica litigância de má-fé por parte da apelante, uma vez que a interposição do
R
ecurso se deu dentro do exercício legítimo do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

Na pendência de definição do Tema
n.
1.180/STJ, admite-se como termo inicial do
prazo recursal a intimação mais benéfica ao recorrente em caso de duplicidade.

O protesto de título quitado ou com vencimento prorrogado caracteriza falha na prestação de serviço e enseja indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral decorrente de protesto indevido deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo cabível sua revisão quando compatível com os parâmetros jurisprudenciais.

A simples interposição de
R
ecurso, ainda que improcedente, não configura litigância de má-fé sem demonstração de dolo ou intuito protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§2o e 11, e 1.036 e 1.037; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
ProAfR
no REsp 1.995.908/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
24.2.2023; STJ,
AREsp
889.334, rel. Min. Raul Araújo,
DJe
7.11.2016; STJ,
AgRg
no
AREsp
722.226/MG, rel. Min. Raul Araújo,
DJe
12.4.2016;
STJ,

AgRg
no
AREsp
314.892/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
de 24/11/2015
;

STJ,
AgRg
no
AREsp
679.471/SP, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
23.10.2015; STJ, REsp 842.688/SC,
DJe
21.5.2007.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Reclamação Civil c/c Indenização por Dano Moral julgada parcialmente procedente para determinar o cancelamento definitivo do protesto e
condenar
a ré
a pagar
R$
9
.000,00 de reparação, com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 1
5
% sobre o valor da condenação.

A apelante
a
lega que a inscrição do nome da autora em cartório não configurou ato ilícito, mas exercício regular de direito, visto que o protesto se deu em razão do inadimplemento contratual, decorrente de atraso no pagamento das parcelas de um pacote de viagem contratado.

Sustenta que houve prorrogação de duas parcelas em razão da pandemia, mas, após esse período, a a
pelad
a não regularizou os pagamentos, razão pela qual procedeu-se ao protesto.

Afirma que a sentença desconsiderou provas documentais que comprovariam a existência da dívida e o descumprimento contratual.

Defende, ainda, que não houve falha na prestação do serviço, tampouco dano moral indenizável, por ausência de abalo significativo à esfera íntima da autora.

Subsidiariamente, pleiteia a minoração do valor arbitrado a título de danos morais, propondo a quantia de R$1.000,00, bem como a redução dos honorários advocatícios para patamar entre 5% e 10%.

Nas
contrarrazões,
a apelada
suscita a intempestividade do
R
ecurso,
pois
o prazo iniciou com a publicação da sentença em 9
-
12
-
2024, tendo transcorrido
in albis
, conforme certidão de trânsito em julgado a
nex
ada aos autos.

No mérito, argumenta que o protesto questionado diz respeito a duas parcelas — vencidas em 27
-
5
-
2020 e 27
-
10
-
2020 — que haviam sido prorrogadas pela própria
apela
nte em virtude da pandemia, não estando, portanto, vencidas à época do protesto.

Ressalta que uma das parcelas foi quitada em 30
-
10
-
2020, antes do apontamento, e a outra em 30
-
4
-
2021, dentro do novo prazo estabelecido.

Alega que a
apela
nte reconheceu a prorrogação das parcelas em contestação, sendo
indev
ida a cobrança e posterior protesto.

Afirma que
a conduta d
a apelante configura falha na prestação dos serviços, ato ilícito nos termos do art. 186 do Código Civil e infração ao art. 14 do CDC.

Ressalta
que sofreu constrangimento, humilhação e prejuízos materiais e morais em razão do protesto indevido.

Impugna os documentos apresentados pela
apela
nte, por entender que não guardam relação com o objeto da demanda ou que foram produzidos unilateralmente.

Por fim, pugna pelo
não provimento do R
ecurso e
requer a
aplicação de multa por litigância protelatória
(Id 286145446)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

A apelada suscita a intempestividade do Recurso, pois o prazo iniciou com a publicação da sentença em 9-12-2024, tendo transcorrido
in albis
, conforme certidão de trânsito em julgado anexada aos autos.

A intimação da apelante
se deu pelo Diário de Justiça Eletrônico Nacional,
cuja disponibilização ocorreu
em
6
-
1
2-2024
, de modo que o prazo para recorrer
terminaria em
29
-
1
-202
5
. Assim, a interposição da Apelação em
5
-
2
-202
5
seria intempestiva. Contudo, no
PJe
foi registrada
intimação que
reconheceu
como termo final a data de
5
-
2
-202
5
.

Importante registrar que a questão referente à duplicidade de intimações ainda está pendente de
julgament
o pelo STJ (Tema n. 1.180), nos seguintes termos:

“PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL. DUPLA COMUNICAÇÃO ÀS PARTES. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL.

1. Delimitação da controvérsia: definir o marco inicial do prazo recursal nos casos de intimação eletrônica e de publicação no Diário da Justiça eletrônico.

2. Afetação do recurso especial ao rito previsto nos
arts
. 1.036 e 1.037 do CPC de 2015 e 256 ao 256-X do RISTJ.”
(
ProAfR
no REsp n. 1.995.908/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 14/2/2023,
DJe
de 24/2/2023.).

Logo, até que haja definição sobre a matéria, é razoável que prevaleça a
intimação
mais benéfica ao recorrente.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A autora aduz que adquiriu um pacote de viagem da empresa ré e que, em razão da pandemia, firmou acordo de prorrogação do vencimento de duas parcelas, mas que, mesmo tendo
realizado o pagamento, seu nome foi enviado a protesto.

A apelante sustenta que não cometeu ato ilícito e que agiu no exercício regular do direito de crédito, tendo promovido o protesto de parcelas vencidas. Alega que não houve falha na prestação de serviços, imputando à consumidora a responsabilidade exclusiva pelo inadimplemento.

Requer a reforma total da sentença, com a improcedência dos pedidos, e, subsidiariamente, a minoração do valor da indenização e a redução dos honorários advocatícios.

A controvérsia gira em torno da regularidade do protesto promovido pela apelante, cujo título protestado teve como base duas faturas com vencimentos em 27-5-2020 e 27-10-2020. A
autora, contudo, comprovou de forma documental que não estava inadimplente à época do apontamento.

Conforme demonstram os autos, a fatura com vencimento original em 27-5-2020 foi objeto de prorrogação acordada entre as partes
(situação não negada pela apelante e, portanto, incontroversa), em decorrência das medidas emergenciais adotadas durante a pandemia de COVID-19. O novo vencimento foi fixado em 30-4-2021, data em que, inclusive, foi realizada a quitação, conforme se extrai do comprovante de pagamento acostado (Id
8
6145411 - pág. 8
). Já a segunda fatura, com vencimento em 27-10-2020, foi paga em 30-10-2020 (Id
286144983
), ou seja, antes mesmo da efetivação do protesto.

O título foi protestado sob
o
número 243268, no valor de R$600,20, com vencimento indicado em 29
-
3
-
2021
(Id 286144979)
. Diante da ausência de inadimplemento efetivo,
fic
ou comprovado que o protesto foi indevido, ensejando, portanto, a configuração de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A alegação da apelante de que houve exercício regular de direito e automatismo no sistema de protesto não a exime de responsabilidade. Ao contrário, reforça a negligência quanto ao controle da regularidade das cobranças encaminhadas a protesto. O risco da atividade econômica é da fornecedora, não podendo o consumidor suportar os ônus de uma cobrança indevida.

O argumento de culpa exclusiva da autora também não se sustenta, pois não houve inadimplemento real das parcelas protestadas. A documentação constante nos autos atesta que ambas estavam pagas ou com vencimento prorrogado à época do protesto.

No tocante ao dano moral, é incontroverso que a inscrição indevida em cartório de protesto, com o constrangimento e
a violação da honra e da dignidade da apelada, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano indenizável.

A quantia fixada a título de reparação (R$9.000,00) mostra-se adequada à extensão do dano, à condição das partes e à finalidade pedagógica da indenização, não merecendo redução. Também estão corretamente fixados os honorários advocatícios em 15%, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, haja vista a atuação profissional desenvolvida e o desfecho da causa.

Para ilustrar:

“CÍVEL, APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. (...) Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido:
AgRg
no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
DJe
de 8/3/2010;
AgRg
no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI,
DJe
de 3/11/2008;
AgRg
no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA,
DJe
de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada,
denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de
tornar
inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma,
DJe
de 26/4/2010). Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada (...)”.
(STJ,
AREsp
n. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016,
DJe
de 07/11/2016, sem destaques no original).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. Está pacificado nesta
eg
. Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in
re

ipsa
. 3. É pacífico o entendimento desta
eg
. Corte de Justiça de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se verifica no presente caso, em que foi fixado o montante de R$ 10.000,00, a título de danos morais, decorrente
de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. 4. Agravo regimental improvido”.
(
AgRg
no
AREsp
722.226/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/03/2016,
DJe
de 12/04/2016, sem destaque no original).

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) - DEMANDA POSTULANDO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR. 1. Pretensão voltada à majoração do valor fixado a título de dano moral. Inviabilidade. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000, 00 (dez mil reais), o que não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido”
. (
AgRg
no
AREsp
314.892/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 17/11/2015,
DJe
de 24/11/2015, sem destaque no original).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO DEVEDOR NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NEXO DE CAUSALIDADE. VALOR ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 2. No tocante à comprovação do dano moral pela indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito, o acórdão recorrido alinhou-se à jurisprudência do STJ, segundo a qual "o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in
re

ipsa
, isto é, prescinde de prova" (
AgRg
no
AREsp
521.400/PR, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014,
DJe
25/9/2014). 3. O valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se enquadra nas hipóteses permissivas de revisão da referida indenização. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(
AgRg
no
AREsp
679.471/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 15/10/2015,
DJe
de 23/10/2015, sem destaque no original).

Sobre a condenação da apelante em litigância de má-fé em razão do caráter supostamente protelatório do Recurso, não ficou caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC. Além disso, a utilização dos instrumentos processuais prenunciados em lei não configura intenção dolosa, imprescindível para imposição da multa correspondente (REsp n. 842688/SC, DJ 21-5-2007).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §§2o e 11,
majoro a verba honorária para 20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025